Tribunal: TJSP
Processo: 0011639-90.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Perigo para a vida ou saúde de outrem
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011639-90.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS EDUARDO CAMPOS AURELIANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, negaram
provimento ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001 -Voto no 46.739
2
Apelação Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001
Apelante: Carlos Eduardo Campos Aureliano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.739
O ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 132 do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 30 de janeiro de 2015, às 14h30, na Avenida Professor
Celestino Bourroul, no 100, Limão, nesta Capital, quando expôs
a vida e a saúde de Elen Gomes de Almeida a perigo direto e
iminente. Segundo a denúncia, no dia dos fatos ocorreu um
acidente de trânsito envolvendo o acusado e a vítima, ocasião
em que ambos saíram de seus respectivos veículos e começaram
a discutir. Em determinado momento, a vítima passou a tirar
fotos dos veículos, momento no qual o denunciado entrou no seu
carro, Fiat/Marea, placas DOR-3326, deu partida e jogou o
automóvel na direção da vítima, que saltou para trás para não
ser atingida. Foi condenado a três meses de detenção, em regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por multa (art.
60, § 2o, do CP) no mínimo, ou seja, dez dias-multa.
Apela da sentença o réu, buscando,
preliminarmente,
o
reconhecimento
da
prescrição,
na
modalidade retroativa. No mérito, aduz a atipicidade formal e
material, alegando que não há qualquer laudo que comprove
que houve real exposição a tal tipo de perigo e não restou
comprovada nenhuma lesão significante ao bem jurídico
tutelado. Requer a absolvição com fundamento no artigo 386,
inciso III e/ou VI, do Código de Processo Penal (fls. 298-302).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001 -Voto no 46.739
3
Contrarrazões às fls. 307-309.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 318-323).
É o relatório.
Ressalte-se, inicialmente, que o artigo 110 e
seus parágrafos, até a reforma trazida pela Lei 12.234/2010,
permitia o reconhecimento da prescrição com base em três espécies:
a) prescrição da pretensão executória, prevista no caput; b) a
prescrição superveniente à sentença condenatória com trânsito em
julgado para acusação, prevista no parágrafo primeiro, também
conhecida como intercorrente, considerando-se as balizas temporais
anteriores à sentença; c) prescrição retroativa, prevista no parágrafo
segundo, que utilizava como balizas temporais, até a reforma feita
pela referida lei em maio de 2010, a data do fato, o recebimento da
inicial e a publicação da sentença. Anote-se que a partir de 6 de maio
de 2010, foi revogado o parágrafo segundo com incorporação de
parte do conteúdo ao parágrafo primeiro, eliminando-se a
possibilidade de termo inicial para contagem da prescrição em data
anterior à denúncia ou queixa. Portanto, extirpou-se a prescrição
retroativa do ordenamento jurídico para fatos ocorridos depois da
vigência da lei, frise-se, somente para o período previsto no novo
parágrafo primeiro, ou seja, não se conta mais para o
reconhecimento dessa modalidade de prescrição, o lapso entre a
data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa:
CP, Art. 110, § 1o - A prescrição, depois da
sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu
recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial
data
anterior
à
da
denúncia
ou
queixa. (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001 -Voto no 46.739
4
Portanto, ocorrido o delito em 30 de janeiro
de 2015, pelos motivos expostos, não ocorreu a prescrição.
Passa-se ao mérito.
Regularmente citado (fl. 128), o réu não foi
localizado para fins do artigo 89 da Lei n. 9.099/99, motivo pelo qual
foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls.
180 e fls. 181), sendo declarado revel (fl. 212).
Por sua vez, a vítima Elen confirmou os fatos
narrados na denúncia e declarou que estava abastecendo seu veículo
no posto de gasolina do Supermercado Carrefour, ao terminar o
abastecimento iniciou movimentação com seu carro dirigindo-se até
o caixa para pagamento que ficava à frente. Neste momento, o
denunciado avançou com seu carro para entrar na fila e colidiu
contra o carro da vítima. Ao descer para verificar o ocorrido, a vítima
declarou que o autor estava nervoso e babando e acreditou que ele
pudesse estar passando mal, de repente ele passou a ofendê-la. A
vítima, então, começou a fotografar a frente do veículo do autor,
neste momento ele entrou novamente no carro e o jogou contra a
vítima. Às reperguntas do Promotor de Justiça, a vítima disse que o
autor movimentou o carro intencionalmente contra ela, no momento
em que ela fotografava a frente do veículo.
A testemunha Patrícia declarou que estava
abastecendo no referido posto de gasolina quando viu a vítima em
outra cabine abastecendo; que o autor veio e entrou na mesma
cabine que a vítima, colidindo contra o veículo dela. Eles desceram; o
autor estava bem nervoso e pareceu ter algum tipo de transtorno
mental. Em seguida, ele ingressou em seu veículo e o jogou em cima
da vítima, que deu um pulo para trás e subiu na calçada para não
ser atingida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001 -Voto no 46.739
5
Por
sua
vez,
a
testemunha
Francisco
confirmou a narrativa da testemunha Patrícia e disse que o autor
aparentava ter algum transtorno, porque falava coisas desconexas.
Nesse contexto, a absolvição pretendida pelo
réu revela-se incabível, porquanto não há qualquer elemento nos
autos que a autorize, tampouco traga descrédito à versão
apresentada pela vítima e testemunhas arroladas, pois, não se pode
negar valor a esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
imputando-lhe os delitos, sobretudo se não havia qualquer
fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atinando
para o motivo que levasse a vítima e testemunhas a agir nesse
sentido.
Anote-se que no crime de perigo para a vida
ou saúde de outrem, a mera exposição de tais bens jurídicos a perigo
já é considerada crime. O perigo deve ser concreto, apresentando-se
direto e iminente, já que a norma assim dispõe, impondo-se a
comprovação de que houve efetiva exposição daqueles bens a uma
situação de provável dano. Com efeito, a narrativa vista nos autos
deu conta de que o apelante, avançou o carro contra a vítima,
expondo sua integridade física e mesmo a de outrem que passasse
pelo local, a perigo.
Portanto, ao contrário do arguido pela
combativa defesa, o conjunto probatório amealhado nos autos
mostrou-se suficiente para a condenação do réu.
A dosimetria está correta e sequer foi objeto
de insurgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011639-90.2015.8.26.0001 -Voto no 46.739
6
Ante tais motivos, afastada a preliminar,
nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator